Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010088-97.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 954.428.711-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA SIQUEIRA BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR TIO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DIVERSAS VEZES]
- PRETENSÃO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
GRAVIDADE DO CRIME - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS
-
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
- RECORRIDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – INSUFICIÊNCIA - INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO -JULGADOS DO STJ E TJMT – RECORRIDO PRIMÁRIO – SEM REGISTROS DE NOVOS DELITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade ao fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo,
sobretudo se não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente

(TJMG, RSE

1010743-43.2009.8.13.0699
).

A a
usência de citação pessoal
não se mostra suficiente para demonstrar que o recorrido esteja furtando à aplicação da lei penal quando transcorridos 9 (nove) anos entre o suposto ato criminoso e a diligência de localização do recorrido (TJMT, HC 1017900-30.2022.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE).

“O simples fato de não ter sido localizado o acusado, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo equivocada a conclusão de que a pessoa que não é encontrada se encontra foragida e possui a intenção de frustrar o prosseguimento do feito e subtrair-se da aplicação da lei penal.”
(TJMT, RSE nº 113673/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1010088-97.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RECORRIDO(s):

ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U 0005883-59.2014.8.11.0064), que indeferiu pedido de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [praticado por tio da vítima], em continuidade delitiva [diversas vezes] – art
. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do CP -
(ID 167138159).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1)
“as condutas praticadas pelo denunciado são extremamente gravosas, principalmente, pela natureza de crimes contra dignidade sexual
”; 2)
“o denunciado está se ocultando, se escondendo de uma possível reprimenda criminal, ou, pelo menos, não informou o Juízo das alterações dos endereços, obrigação inerente ao processo penal”
.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 116122088).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 116050955).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de
retratação (ID 116512059).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Crime de estupro de vulnerável. Irresignação ministerial. Pretende-se a reforma do r. decisum que indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva do recorrido. POSSIBILIDADE. Presentes o fumus comissi declicti e o periculum libertatis. Imprescindibilidade da medida constritiva cautelar para a salvaguarda da ordem pública e acautelamento do meio social. Periculosidade do recorrido. Necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Recorrido se evadiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido. Observados os pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 172385697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O recorrido foi denunciado em 25.5.2022 (ID85900357).

A denúncia fora recebida no dia 1.6.2022 e determinada a citação do recorrido (ID 86512252 – fls. 115/116).

O recorrido não fora encontrado no endereço constante nos autos (ID
167138159 -
fls. 127), motivo pelo qual fora citado por edital (ID
167138159
– fls. 140).

Decorrido o prazo, não houve manifestação do recorrido (ID 116022715).

No dia 25.4.2023, o juiz da causa suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, nos termos:

“O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 88098693, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 1676082595)

Pois bem.

De fato, a gravidade do crime constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva
. Todavia, os fatos supostamente ocorreram em
31.1.2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos.

Ademais, em consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico)
, não se verifica envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores à data do fato.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade ao fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente [fato ocorrido há uma década e recorrido primário e de bons antecedentes]
(TJMG, RSE

1010743-43.2009.8.13.0699

– Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 1.9.2023)

Por sua vez, a tentativa de citar o recorrido pessoalmente fora realizada em 8.6.2022 (fls. 127), isto é, 9 (nove) anos após o suposto crime. Diante desse transcurso de tempo [entre o ato criminoso e
a diligência]
, a a
usência de citação pessoal
não se mostra suficiente para demonstrar que o recorrido esteja furtando à aplicação da lei penal (TJMT, HC 1017900-30.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.1.2023).

Ademais, a citação por edital, por si só, não
comprova a ciência da ação penal em tramitação. Isso porque o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Ausente o periculum libertatis, ou seja, o risco concreto de que o investigado possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a ordem de custódia cautelar.”

(N.U 0002663-34.2013.8.11.0017 – Relator: Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.6.2015)

Logo, impõe-se manter a decisão impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023